Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740800-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL . O juízo determinou a suspensão do feito de origem para que aguarde o trânsito em julgado do 0706862-08.2022.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária aplicável à hipótese. Em suas razões (ID 41356732), os apelantes alegam que: 1) a decisão não observou não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.561,84; 2) o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada; 3) o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, referente ao RE 1.205.530 fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; 4) o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00 (dez salários mínimos); 5) não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo; 6) aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente; 7) o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida; 8) os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, são restituídos ao erário; 9) a suspensão da execução em razão da prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o cumprimento de sentença prossiga independentemente do trânsito em julgado do AGI 0706862-08.2022.8.07.0000, de forma a ser imediatamente expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41819668). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O agravo de instrumento AGI 0706862-08.2022.8.07.0000 foi interposto pela ora agravante contra decisão que, ao acolher em parte a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 33291718, processo 0706862-08.2022.8.07.0000). Posteriormente, esta Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348, até 8/12/2021(data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021). Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Contra o acórdão o Distrito Federal opôs embargos de declaração pelo Distrito Federal, rejeitados, interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Em face do julgamento do mérito recursal da impugnação, a agravante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal. O juízo, por sua vez, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “De fato, em sede de AGI, foi determinada elaboração de cálculo nos termos do acórdão de id. 140318800. Entretanto, na esteira do que dispõe o art. 879, do CPC, o julgador pode adotar medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Confira-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015)”. É o caso dos autos. Diante disso, aguarde-se o trânsito em julgado do(s) AGI(s) 0706862-08.2022.8.07.0000.” (ID 141657622, autos originais) A referida decisão, a princípio, é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, o que já ocorreu. De acordo com o artigo 1.029, §5, do CPC, os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Na hipótese, o valor incontroverso é de R$ 9.561,84, abaixo do teto de expedição de RPV (ID 111389472, autos originais). Todavia, a importância total executada é de R$ 16.914,50 e supera tal limite (ID 106529437, autos originais). Em face dessas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator